Tribunal: TJDFT
Processo: 0774543-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de responsabilidade exclusiva da agência de viagem, intermediadora do serviço. No mérito, alega que o atraso no voo se deu por motivo de infraestrutura aeroportuária. Alega tratar-se de fortuito externo, afastando a sua responsabilização pelos danos causados. Afirma que prestou assistência ao autor e que o fato não causou dano moral. Pugna pelo indeferimento dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legitimidade da ré para integrar o polo passivo da demanda; (ii) a existência de falha na prestação do serviço; (iii) a apuração da ocorrência de dano moral e a respectiva fixação do seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, considerando que a ré forneceu o serviço de transporte aéreo, cujo atraso é questionado pelo autor, é parte legítima, já que obteve lucro da relação. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme disposição do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, a parte ré não conseguiu demonstrar que o atraso decorreu de condições de infraestrutura aeroportuária. Pelo contrário, os documento juntado comprova que problemas operacionais, no caso, exigência de nova documentação (ID 79527036 - pag. 8), situação que não pode excluir sua responsabilidade, uma vez que se caracteriza como fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
8. Ademais, o atraso significativo e a perda de conexão, sem previsão de um novo embarque, ocasionam angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
9. O valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra equivalente aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. CPC, art. 373, inciso I. CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058740, 0747880-53.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.